Tribunal: TJBA
Processo: 8002718-04.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002718-04.2025.8.05.0142 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: LEONILDE DAMASIO DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ENVIO OU TENTATIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária ajuizada em face de Leonilde Damásio de Oliveira Neto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial juntada aos autos retornou com a anotação “não procurado”. A apelante sustenta que o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem demonstração de efetiva tentativa de entrega ao endereço contratual do devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, sendo dispensável a prova do recebimento. A aplicação da tese firmada no Tema 1.132 pressupõe a demonstração do efetivo envio da correspondência ao endereço do devedor, ainda que frustrada a entrega por motivos como ausência do destinatário ou recebimento por terceiros. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” evidencia que a notificação permaneceu na agência dos Correios, sem tentativa de entrega no endereço contratual, circunstância que impede concluir pelo regular envio da comunicação ao devedor. Inexistindo prova de efetiva tentativa de entrega da notificação extrajudicial, não se configura a constituição em mora do devedor, o que impede o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão. A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ nas hipóteses em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, por ausência de comprovação de envio efetivo ao endereço do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 aplica-se apenas quando demonstrado o efetivo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega no endereço do devedor, impede o reconhecimento da regular constituição em mora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 485, IV, e 931; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS, Tema 1.132 (recursos repetitivos); STJ, REsp nº 1.848.836/RS; TJBA, Apelação nº 8002655-58.2023.8.05.0106, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000953-97.2023.8.05.0261, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 27.10.2025; TJBA, Apelação nº 8003928-22.2024.8.05.0079, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002718-04.2025.8.05.0142, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada LEONILDE DAMASIO DE OLIVEIRA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 02